Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745600-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI, EUNICE FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI e EUNICE FERREIRA DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução n. 0700881-76.2019.8.07.0008, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. No entanto, observa-se que na origem não houve pleito em desfavor da 2a Agravada, pessoa física, apenas em relação à 1a Agravada. Assim, intime o Autor/Agravante para que instrua o seu pedido de ID 25088085, esclarecendo o possível erro material, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de junho de 2021 22:56:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador